Tribunal: TJMT
Processo: 1012477-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012477-60.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO
Agravantes: SOL CAMPO REPRESENTAÇÕES - ADUBOS, SEMENTES E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA – ME e outra
Agravado: PEDRO JOSÉ BERTUOL
Número do Protocolo: 1012477-60.2020.8.11.0000
Considerando o trânsito em julgado da r. decisão proferida pelo eminente ministro relator, que não conheceu do Recurso Especial interposto pela agravante (cf. Id. no 117127498), e nada mais havendo para se decidir, o presente feito deve ser remetido ao arquivo.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator